Tribunal: TJES
Processo: 5011833-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011833-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
.
CLAMOR SOCIAL.
NÃO VERIFICADA.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS
ART
S
. 312
E 313 CPP
. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

GRAVIDADE DO DELITO.

VÍTIMAS POLICIAIS MILITARES.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos.
Fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
estão devidamente comprovados no caso concreto.

2. Medidas cautelares diversas da prisão tornam-se ineficazes por conta da gravidade do delito imputado, da forma como os fatos se desenrolaram, pela ameaça de reiteração delitiva e por conta das vítimas serem policiais militares.

3. “Não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.” ((TJES, HCCrim 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, Julg. 27/10/2021, DJe: 08/11/2021), não sendo devida a análise da suposta desproporcionalidade arguida pelo paciente.

4. O fato de possuir trabalho lícito, residência fixa e ser primário não justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória ao paciente quando há nos autos elementos suficientes para demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

5. Além de não existir prova pré-constituída aos autos que ateste a inocência do paciente, não se deve adentrar profundamente no mérito da demanda criminal na presente via heroica, como forma de garantir a sua celeridade.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CR
IMINAL
Nº
5011833-91.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

R
ELATOR DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAÚJO

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA
LINHARES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN MARTINS TE
Ó
FILO DE ARAÚJO

contra suposto ato coator do Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo nº 0001599-79.2023.8.08.0030, o qual mantém a segregação cautelar do paciente, que é investigado por cometer o delito previsto no art. 121, §2º, VII, combinado com o art. 14, II, ambos do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

Aduz o impetrante que a decretação da prisão preventiva do paciente está assentada em ilegalidade, através de sua fundamentação genérica e motivação pautada puramente no clamor social. Afirma que medidas cautelares diversas são suficientes no caso, dado o paciente ser primário, possuir bom antecedentes, residência fixa, trabalho lícito. Por fim, afirma que a prisão é desproporcional e que, em verdade, o paciente sequer participou da realização do crime.

Narra a denúncia (ID 9624370) que no dia 11 de maio de 2023, por volta das 20h12min, na Av. Antenor Elias, bairro Santa Cruz, Linhares/ES, as vítimas receberam informações de moradores da região que haviam indivíduos armados na rua. Em ato contínuo, os policiais militares chegaram ao local e se depararam com o paciente e seu comparsa, Lorran Pinha, correndo e realizando disparos de arma de fogo em sua direção.

As vítimas, então, revidando a injusta agressão, efetuaram disparos contra o paciente, que foi atingido e socorrido ao Hospital Rio Doce, e seu comparsa. Resta destacar que o paciente e seu comparsa praticaram também o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Perante tal fato, o Magistrado, em sede de audiência de custódia (ID 9624370), optou por converter a prisão cautelar em preventiva, baseando-se nos seguintes termos:

“[...] Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, diante do histórico dos autuados, uma vez que a prática dos atos infracionais que antecederam a presente prisão em flagrante, servem para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade dos agentes é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração.”

Coleciona-se também trecho da decisão da Magistrada
a quo
de ID 9494614 que reavaliou a necessidade do decreto prisional:

“Nesse contexto, observo que a prisão em flagrante dos acusados fora convertida em prisão preventiva, às fls. 81/84, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e garantir a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração delitiva. Desta feita, verifico que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal decisão.”

Conclui-se que a manutenção da cautelar máxima pautou-se na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, perante indícios suficientes de existência do crime e da autoria delitiva, dado que o paciente e seu comparsa foram presos em flagrante e que houve o recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público.

É necessário pontuar também que o paciente possui histórico de diversos atos infracionais cometidos, não sendo devida a concessão de sua liberdade, pelo menos por ora, como forma de evitar a sua reiteração delitiva.

Através dessas informações, depreende-se que medidas cautelares diversas da prisão tornam-se ineficazes no caso concreto por conta também da gravidade do delito imputado, dado que as vítimas são policiais militares e o paciente apenas não cumpriu com sua intenção de matá-los por circunstâncias alheias a sua vontade, já que os PMs reagiram aos disparos feitos com arma de fogo.

Ademais, o art. 313 do diploma processual penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
e a pena prevista para o delito disposto no art. 121, §2º, do CP é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Dessa forma, não prospera, apesar dos esforços do paciente, a alegação de que a decretação da prisão preventiva baseou-se em argumentos genéricos e no clamor social, dado que cumpre os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Superado este ponto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente que “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, HCCrim 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, Julg. 27/10/2021, DJe: 08/11/2021), não sendo devida a análise da suposta desproporcionalidade arguida pelo paciente, dado que não é possível prever, caso o paciente seja condenado, as condições de cumprimento de pena e a durabilidade temporal desta, que serão estabelecidas pelo Magistrado a quo.

Acerca da suposta inocência do paciente, é sabido que na via do julgamento do remédio heroico, para garantir a sua celeridade, não se deve adentrar profundamente no mérito da demanda criminal. (TJES; HC 5000224-14.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; DJES 21/03/2024)

Além disso, o paciente não trouxe aos autos nenhuma prova pré constituída que ateste o que foi alegado, que não houve a sua participação direta no delito, sendo impossível a constatação por este Órgão Julgador.

Por fim, esclareço também que “[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]” (STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015)

Assim, em que pese as alegações de primariedade do paciente, que possui trabalho lícito e residência fixa, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto,
DENEGO

a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pretendida.